Tribunal: TJMT
Processo: 1024690-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024690-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DOUGLAS RAYEL - CPF: 282.203.918-63 (ADVOGADO), OSVALCY DIVINO BORGES - CPF: 785.516.338-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do agravo de instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de tutela com a superveniência da prolação de sentença.

II – A tutela inicial, editada em juízo sumário, tem por finalidade ajustar situação provisória e, portanto, sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, na qual a cognição é exauriente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por OSVALCY DIVINO BORGES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1024690-93.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de nº 0055914-89.2013.8.11.0041 Cód. 853187 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; e tramita perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 204738162 o relator julgou prejudicado o presente Recurso ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 219282187 que houve a decisão de mérito transitada em julgado que determinou todos os parâmetros de atualização e correção, mas somente ocorreu essa atualização/correção até o depósito que garantiu o juízo e ignorou totalmente os juros e correções até a efetiva entrega do dinheiro ao credor;

Aduz que realizou depósito para garantir o juízo, mas não houve a liberação ao Agravante. O valor depositado poderia satisfazer os valores pleiteados pelo Agravante. Ocorre que, quando da liberação dos valores, o Agravante foi surpreendido por valores menores ao que estava pleiteando e por essa razão que o Agravo de Instrumento fora interposto e em nada interferiria na r. sentença já proferida, mas somente discutia os valores que foram liberados ao Agravante, o que não resulta na perda do objeto;

Requer que Agravo Interno seja recebido e conhecido, haja vista que foram preenchidos todos os requisitos para sua admissibilidade, julgando totalmente procedentes, reconsiderando a decisão agravada para anular a r. sentença proferida e que seja julgado o Agravo de Instrumento interposto, nos moldes e termos requeridos em suas razões.

Contrarrazões sob ID. 223014198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por OSVALCY DIVINO BORGES contra a decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 1000079-18.2020.8.11.0021, promovida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu os embargos de declaração somente para aplicação e inclusão nos cálculos da multa de 5%, negando, assim, a aplicação da Tese 677, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Dessa forma, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito da decisão agravada, ficando prejudicado o recurso relativo à matéria, consoante pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:”

A assertiva ganha relevo porque, em consulta ao andamento processual da aludida Ação, verificou-se a existência de sentença que julgou extinta a demanda, a seguir transcrita:

“Vistos etc.

Ao id n. 12454918, foi proferida sentença extintiva determinando a restituição à executada da quantia de R$ 55.401,64, em favor da executada, bem como o levantamento do saldo remanescente em favor do exequente.

A sentença foi mantida em sede recursal, e já cumprida.

O feito tramita doravante em razão da multa fixada em desfavor do banco no Agravo interno.

Intimado o banco ofertou depósito ao id n. 131468591.

Interposto agravo pelo exequente, não houve comprovação de efeito suspensivo.

Posto isso, inexistindo efeito suspensivo recursal, e considerando o depósito ofertado pelo banco ao id n. 131468591, julgo satisfeito o crédito exequendo remanescente inerente a multa do agravo interno, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Expeça-se alvará de R$ 1.969,28, em favor do exequente, bem como restitua-se ao banco o saldo excedente.

Comunique-se o Eminente Relator do Agravo de Instrumento n. 1024690-93.2023.8.11.0000, acerca da presente sentença extintiva residual.

Com o trânsito em julgado, arquive-e.

Cumpra-se, expedindo o necessário.” (ID 136641318 - origem)

Inclusive já consta a certidão de trânsito em julgado no ID 136944196.

Dessa forma, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito da decisão agravada, ficando prejudicado o recurso relativo à matéria, consoante pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO RECURSAL. VÁRIOS PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a doutrina jus-processual mais autorizada, as decisões liminares possuem eficácia de caráter provisório, por serem proferidas em juízo prelibatório, no qual não há discussão sobre o mérito da lide, o que significa que podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, bem como não fazem coisa julgada material: têm, portanto, finalidade apenas acautelatória e são ditadas pelo senso de precaução prudencial do Magistrado. 2. Assim, o Recurso Especial desafiado contra medida liminar perde o seu objeto, sobrevindo a Sentença de mérito, a qual, tomada com base em cognição exauriente, dá tratamento definitivo à controvérsia, tornando inútil qualquer discussão a respeito do cabimento (ou não) da tutela provisória; se a decisão final for no seu mesmo sentido, será esta absorvida por aquela, senão, tem-se por revogado o provimento judicial dado initio litis. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.04.2012 e AgRg no Ag 1.322.825/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 03.02.2011. 3. Agravo Regimental de Raimunda Angelim Lopes Ferreira Gomes desprovido.” (AgRg no AREsp 98.370/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)

Adverte-se que incumbe ao julgador, quando proferir sua decisão, levar em conta fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à interposição do recurso, vista a necessária contemporaneidade da decisão com o estado de fato que a embasou, ou seja, persistência do interesse (art. 493 do CPC).

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024